Tribunal: TJDFT
Processo: 0708988-09.2019.8.07.0009
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0708988-09.2019.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ELIZANGELA RAMOS DA SILVA, MARINES CARVALHO SANTOS APELADO: MARINES CARVALHO SANTOS, ELIZANGELA RAMOS DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de recursos de apelação interpostos por Marines Carvalho Santos e Elizangela Ramos da Silva contra a sentença (ID 31516373) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia. Verifica-se que a apelante Elizangela Ramos da Silva pleiteia o deferimento do benefício de gratuidade de justiça e, em razão disso, deixou de recolher o preparo recursal. Embora apresente declaração de hipossuficiência e aduza estar desempregada atualmente, a apelante não acostou aos autos outros documentos capazes de elucidar a sua efetiva situação financeira. Ante o exposto, intime-se a apelante Elizangela Ramos da Silva para comprovar a situação fática que respalde a concessão do aludido benefício nessa instância recursal, anexando comprovantes de renda próprio e de eventual cônjuge, dos últimos 3 (três meses) – cópia da CTPS ou contracheques –; cópias dos extratos bancários das contas de sua titularidade e de eventual cônjuge, referentes aos últimos 3 (três meses) – devendo ser possível observar, no documento, a identificação da titularidade da conta bancária à qual se refere o extrato –; e cópia da última declaração de imposto de renda; ou, facultativamente, recolher o preparo, na forma dos arts. 99, § 2o, e 1.007, do CPC. Prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de deserção. Após, retornem-se conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 17 de dezembro de 2021. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora